Tribunal: CARF
Processo: 13629.721272/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.721272/2015-04
ACÓRDÃO
3101-004.224 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONENGE MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ser interposto dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão, nos termos do artigo 33, do Decreto n.° 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da sua intempestividade.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), proferido pela 5a Turma/DRJ/CTA, que julgou improcedente a
Impugnação protocolizada pela Recorrente, por unanimidade de votos. Na origem, o auto de
infração foi lavrado para a cobrança de PIS/COFINS, no que se refere a fatos geradores ocorridos
ao longo do ano de 2011.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.224 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721272/2015-04
2
E, pela clareza e precisão com que relatou os fatos, transcrevo parte do relatório do
acórdão da DRJ, para fins de melhor entendimento do contexto histórico que ensejou o
lançamento fiscal:
“Consta no Relatório Fiscal (f. 6-11), de forma sintetizada, que:
- Pela análise dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon's)
relativos aos anos-calendário fiscalizados (2011 e 2012), verifica-se que o
contribuinte adotou o Regime Cumulativo de Apuração do PIS e da COFINS em
relação a maior parte das suas receitas auferidas. Isso ocorreu porque o
contribuinte considera que quase a totalidade de suas atividades são obras de
construção civil.
(...)
- Pela análise dos contratos que resultaram no auferimento de receitas no ano-
calendário 2011, verificou-se que a atividade da empresa é a montagem e
manutenção de máquinas mecânicas ou eletromecânicas, aparelhos e equipamento
e o fornecimento de mão de obra e equipamentos, atividades essas que não
poderiam ser classificadas como "obras de construção civil".
- Segundo a fiscalização, talvez o que levou o contribuinte ao equívoco foi o disposto
na Lei Complementar n° 116/03, que definiu quais atividades de prestação de
serviços constituiriam fato gerador para o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN). No item 7.02 da lista de serviços, a atividade de construção civil
foi agrupada junto com outras atividades que são praticadas pelo contribuinte:
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- Verifica-se que essa Lei Complementar distinguiu entre as obras de construção civil
e outras obras semelhantes, e na legislação pertinente ao PIS e à Cofins a referência
diz respeito apenas a “obras de construção civil”.
- Essa diferenciação foi descrita pelo relator do processo administrativo n°
12898.000039/2010-39 no acórdão 13-40.392 da 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJ2), na sessão de 15 de
março de 2012, nos seguintes termos:
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas mecânicos,
elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, térmicos, termoelétricos, hidráulicos não
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.224 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721272/2015-04
3
estão circunscritos pelo conceito de obras de construção civil para fins de tributação
pelo regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
- O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas contendo, para cada mês do
ano-calendario 2011, a identificação dos possíveis créditos de Pis/Cofins aos quais o
contribuinte teria direito caso fosse adotada a sistemática de cálculo da não-
cumulatividade para o Pis/Cofins para toda a Receita Bruta apurada no ano-
calendário de 2011. Nesta intimação, foi feita a seguinte ressalva "Fica desde já
estabelecido que a entrega desta planilha por parte do contribuinte, não implica na
concordância com a adoção da sistemática da não-cumulatividade". Porém foi
esclarecido que "caso esta fiscalização chegue à conclusão que o contribuinte estava
obrigado à adoção da sistemática da não-cumulatividade, os créditos apresentados
pelo contribuinte através desta planilha serão considerados para reduzir o valor a
pagar".
- Em relação aos débitos de Pis e Cofins na sistemática não cumulativa, foram
consideradas as receitas auferidas e lançadas na escrituração contábil (Conta 3.1.1 -
Receita Bruta com Venda: e/ou Serviços). Em relação aos créditos apresentados,
confirmada a sua compatibilidade com os valores escriturados, estes também foram
admitidos nos cálculos de Pis e Cofins devidos.
- Assim, foram calculados os valores a pagar de PIS e COFINS na planilha "Apuração
de Pis e Cofins - 2011", em anexo, e parte integrante deste Relatório Fiscal,
utilizando como base de cálculo para apuração destas contribuições a totalidade do
faturamento no regime não cumulativo, sendo considerados os valores de PIS e
COFINS retidos na fonte pela prestação de serviços a outras Pessoas Jurídicas
(conforme escriturado) e os valores referentes a PIS e COFINS já confessados em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) no período.”
Não conformada com a lavratura do auto de infração, a Recorrente apresentou sua
Impugnação, julgada integralmente improcedente, conforme acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EXPRESSÃO "OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL". SIGNIFICADO NA LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA DA COFINS.
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras de construção civil, as
obras e os serviços auxiliares e complementares, tais como aqueles exemplificados
no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro de 1999.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.224 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721272/2015-04
4
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EXPRESSÃO "OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL". SIGNIFICADO NA LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP.
Para efeito de aplicação do disposto no inciso XX do art. 10 e inciso V do art. 15 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, enquadram-se, no conceito de obras de
construção civil, as obras e serviços auxiliares e complementares, tais como aqueles
exemplificados no Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro de
1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Às fls. 1571/1617, consta Termo de Solicitação de Juntada de Recurso Voluntário,
datado de 25/01/2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário não preenche os requisitos de admissibilidade, eis que
intempestivo.

Não obstante a tentativa da Recorrente de levantar a perempção do Recurso
Voluntário, não vejo como acolher suas razões, em razão do seguinte.
Às fls. 1557/1561, consta o Termo de Intimação n.° 282/2017 para dar ciência do
resultado do julgamento à Recorrente. Foram anexados também os DARFs e Demonstrativos de
Débitos.
Às fls. 1562/1563, foi juntado o Aviso de Recebimento (AR), fazendo referência ao
Termo de Intimação n.° 282/2017 e 284/2017, além da numeração dos processos administrativos
a que se referem, devidamente assinado pelo recebedor e com data de recebimento de
29/11/2017.
Às fls. 1564, consta Termo de Perempção, juntado em 15/01/2018, ante o decurso
do prazo de Recurso Voluntário, determinando a cobrança amigável do débito.
Às fls. 1565/1568, consta Carta de Cobrança n.° 57/2018, com documentos.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.224 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721272/2015-04
5
Às fls. 1569/1570, foi juntado o Aviso de Recebimento (AR), fazendo referência a
Carta de Cobrança n.° 57/2018, devidamente assinado pelo mesmo recebedor do AR de fls.
1562/1563 e com data de recebimento de 18/01/2018.
Às fls. 1571/1617, consta Termo de Solicitação de Juntada de Recurso Voluntário,
datado de 25/01/2018, com prequestionamento de que no conteúdo do envelope somente
constava o acórdão do processo n.° 13629.720597/2016-42 (Termo de Intimação n.° 284/2017) e
que não constava o acórdão do processo 13629.721272/2015-04 (Termo de Intimação n.°
282/2017), objeto do Recurso Voluntário.
Alega que o recebedor do AR é “vigia do estabelecimento empresarial do
contribuinte, que assinou o aviso de recebimento e, imediatamente, repassou o envelope aos
cuidados de (...) auxiliar administrativa”.
Argui, ainda, que o “recebedor, por desconhecimento técnico e ingenuidade,
recebeu o envelope sem conferir o conteúdo” e que a auxiliar administrativa, “ao receber o
envelope já não teve acesso ao AR, de forma que, ao abrir o envelope e se deparar com apenas
uma intimação referente ao julgamento de um processo (n° 13629.720597/2016-42) achou normal
tendo em vista que as intimações são sempre individualizadas (um envelope para cada processo”.
Aduz ainda sobre a nulidade da intimação e indícios de rasura no AR.
Não há como acolher as alegações da Recorrente no sentido de afastar a
intempestividade do Recurso Voluntário.
Conforme se verifica dos autos, o Termo de Intimação n.° 282/2017 foi
regularmente expedido e encaminhado ao endereço da Recorrente, com comprovação de entrega
em 29/11/2017, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fls. 1562/1563, devidamente assinado. O
Recurso Voluntário, por sua vez, somente foi protocolizado em 25/01/2018, quando já
ultrapassado o prazo legal de trinta dias previsto no artigo 33, do Decreto n.° 70.235/1972.
A argumentação apresentada pela Recorrente, no sentido de que o recebedor do
AR seria vigia da empresa e não teria verificado o conteúdo da correspondência, não se mostra
suficiente para elidir a presunção de validade da intimação regularmente efetivada. Não houve
qualquer comprovação documental que infirmasse a entrega da correspondência no prazo legal
ou demonstrasse vício formal capaz de comprometer sua eficácia, tampouco se comprovou a
alegada rasura no AR, já que o documento consta dos autos sem qualquer defeito.
A simples alegação de que o envelope conteria apenas uma das intimações,
desacompanhada de qualquer elemento probatório que ateste a separação indevida das
comunicações ou eventual erro da Administração, não é suficiente para afastar a presunção de
legitimidade do ato administrativo.
Também não há que se falar em nulidade da intimação em razão de um mesmo AR
conter dois Termos de Intimação, pois não há qualquer vedação legal nesse sentido.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.224 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721272/2015-04
6
Assim, tendo sido comprovada nos autos a ciência da intimação em 29/11/2017,
sem que a Recorrente tenha interposto seu Recurso Voluntário no prazo legal, resta configurada a
sua intempestividade.
Voto, portanto, pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1640
DF CARF MF
Original